Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-95.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamentos sobre a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo, tampouco sobre a declaração de nulidade da constituição de empresa em nome da autora. Controvérsia sobre a prescrição da pretensão de indenização por danos morais. O

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamentos sobre a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo, tampouco sobre a declaração de nulidade da constituição de empresa em nome da autora. Controvérsia sobre a prescrição da pretensão de indenização por danos morais. O pedido de indenização dos alegados danos morais decorrentes da irregular constituição de empresa em nome da autora se sujeita ao prazo prescricional trienal, por se tratar de pretensão de reparação civil. Artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Inaplicabilidade da causa interruptiva prevista no artigo 202, inciso VI, do Código Civil. A própria autora admite que tinha conhecimento da irregular constituição de empresa em seu nome desde o ano de 2001, mas a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2018, quando já havia esgotado o prazo prescricional trienal para deduzir a pretensão de indenização por danos morais. Reconhecimento da prescrição do pedido de indenização por danos morais era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001470-
95.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIVANEIDE
MARIA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados LAMARTINE
FRUTUOSO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e GIVANEIDE MARIA DA
SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-95.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 19148 - 2/5
Apelação Cível no 1001470-95.2018.8.26.0009
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Givaneide Maria da Silva
Apelados: Lamartine Frutuoso da Silva e Givaneide Maria da Silva Me
Comarca: São Paulo
Juiz: Luiz Fernando Pinto Arcuri
Voto no 19148
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação
pela autora. Ausência de questionamentos sobre a exclusão da pessoa
jurídica do polo passivo, tampouco sobre a declaração de nulidade da
constituição de empresa em nome da autora. Controvérsia sobre a
prescrição da pretensão de indenização por danos morais. O pedido de
indenização dos alegados danos morais decorrentes da irregular
constituição de empresa em nome da autora se sujeita ao prazo
prescricional trienal, por se tratar de pretensão de reparação civil. Artigo
206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Inaplicabilidade da causa interruptiva
prevista no artigo 202, inciso VI, do Código Civil. A própria autora admite
que tinha conhecimento da irregular constituição de empresa em seu nome
desde o ano de 2001, mas a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro
de 2018, quando já havia esgotado o prazo prescricional trienal para
deduzir a pretensão de indenização por danos morais. Reconhecimento da
prescrição do pedido de indenização por danos morais era mesmo medida
imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
120/127, que:
a) excluiu do polo passivo a pessoa jurídica Givaneide Maria da Silva
ME;
b) julgou parcialmente procedente a ação movida por Givaneide
Maria da Silva com relação ao réu Lamartine Frutuoso da Silva,
para declarar a nulidade da constituição em nome da autora da
microempresa com CNPJ n° 03.783.379/0001-41, deferindo, com
o trânsito em julgado, a expedição de ofício aos órgãos públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-95.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 19148 - 3/5
competentes (Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado,
Prefeitura Municipal e JUCESP);
Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese,
que: o recurso deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo; ajuizou a
presente ação buscando a declaração de inexistência de relação com a pessoa
jurídica constituída em seu nome, bem como a responsabilização do réu por
todas as obrigações eventualmente contraídas pela pessoa jurídica; o juiz de
primeiro grau julgou parcialmente procedente a sua pretensão, declarando a
nulidade da constituição da pessoa jurídica em seu nome, com determinação de
expedição de ofícios para desconstituí-la, mas entendeu prescrito o pedido de
indenização por danos morais; não deve ser reconhecida a prescrição do pedido
de indenização por danos morais, visto que, desde que se tornou conhecedora
da pessoa jurídica constituída fraudulentamente, tentou resolver a questão
amigavelmente com o réu, tanto que ele firmou o termo de responsabilização, o
qual comprova a interrupção do prazo prescricional; deve ser reconhecida a
causa interruptiva prevista no artigo 202, inciso VI, do Código Civil; deve ser
aplicado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil; o
réu, de forma inequívoca, reconheceu o ato ilícito praticado em abril de 2012,
conforme comprovado no documento de fls. 15, havendo naquele momento a
interrupção do prazo prescricional decenal para pretensão de indenização por
danos morais; a ação foi proposta em janeiro de 2018, de sorte que não ocorreu
a prescrição de sua pretensão; são inegáveis os danos morais suportados em
razão da conduta ilícita do réu, razão perla qual faz jus à compensação por meio
da indenização requerida; a sentença deve ser reformada, para afastar o
reconhecimento de prescrição e condenar o réu ao pagamento indenização pelos
danos morais causados, conforme requerido na inicial (fls. 133/138).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de preparo, em
razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 45).
O réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r.
sentença (fls. 143/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-95.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 19148 - 4/5
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeito
suspensivo à apelação interposta, pois o recurso já se encontra em fase de
julgamento, de modo que, a esta altura do processo, mostra-se prejudicada a
pretensão de suspensão dos efeitos da r. sentença até a apreciação do apelo.
Ademais, cumpre destacar que não há questionamentos sobre a
exclusão da pessoa jurídica Givaneide Maria da Silva
ME do polo passivo,
tampouco sobre a declaração de nulidade da constituição da referida empresa
em nome da autora.
Isso porque a controvérsia recursal versa apenas sobre a eventual
prescrição da pretensão de indenização por danos morais deduzida pela autora.
Passa-se, portanto, ao exame da questão controvertida.
A autora ajuizou a presente ação com o intuito de obter a
declaração de nulidade da constituição de empresa em seu nome, em razão de
vício de consentimento quando da assinatura do respectivo ato constitutivo,
bem como de obter indenização pelos danos morais que teria sofrido em
decorrência da referida constituição irregular de empresa.
E o pedido de indenização dos alegados danos morais decorrentes
da irregular constituição de empresa em nome da autora se sujeita ao prazo
prescricional trienal, por se tratar de pretensão de reparação civil, conforme o
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Ademais, ressalta-se que a declaração por meio da qual o réu se
responsabilizou por débitos fiscais e judiciais da empresa constituída
irregularmente em nome da autora não significa o reconhecimento da
procedência do pedido de danos morais, razão pela qual não se aplica ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-95.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 19148 - 5/5
em tela a causa interruptiva prevista no artigo 202, inciso VI, do Código Civil
(fls. 15).
Posto isso, observa-se que a própria autora admite que tinha
conhecimento da irregular constituição de empresa em seu nome desde o ano de
2001 (fls. 02), mas a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2018,
quando já havia esgotado o prazo prescricional trienal para deduzir a pretensão
de indenização por danos morais.
Destarte, infere-se que o reconhecimento da prescrição do pedido
de indenização por danos morais era mesmo medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba honorária devida à patrona do réu para 11% do valor da causa, corrigido
desde a sua propositura, observada a gratuidade de justiça deferida à autora
(fls. 45), conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator